Tribunal: TJES
Processo: 5017814-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017814-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BUILDING CONSTRUTORA LTDA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALIDADE DA CDA. MULTA CONTRATUAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Building Construtora Ltda. e outro contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo-os no polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo Município de Sooretama, relativa à multa por descumprimento contratual imposta à empresa Círculo Construções e Serviços Ltda., da qual seriam sucessores em razão de caracterização de grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal com base na existência de grupo econômico, sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) verificar se o erro na indicação legal da Certidão de Dívida Ativa invalida o título executivo; (iii) analisar se é possível impugnar, por exceção de pré-executividade, o valor da multa contratual; (iv) apurar se a cláusula contratual limita o valor da multa a 5%; (v) avaliar a alegada nulidade do processo administrativo que originou a CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos de dissolução irregular da empresa ou de configuração de grupo econômico, quando presentes indícios suficientes de fraude ou continuidade empresarial.

A existência de identidade entre sócios, objeto social e sequência temporal entre a inaptidão da executada originária e a constituição da empresa agravante justifica o redirecionamento da execução.

A indicação incorreta de dispositivo legal na CDA constitui erro material que pode ser corrigido, conforme entendimento consolidado do STJ, não ensejando a nulidade do título, mormente quando há discussão na via administrativa sobre a causa da expedição do documento.

A discussão sobre o valor da multa contratual e sua proporcionalidade demanda dilação probatória e interpretação contratual, não sendo possível sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade.

O contrato administrativo permite a aplicação de penalidades que, somadas, podem atingir até 20% do valor contratado, não se limitando ao percentual de 5% alegado pelos agravantes.

A alegação de nulidade do processo administrativo já foi enfrentada e rejeitada em ação ordinária anterior, com decisão confirmada em apelação, não sendo cabível nova rediscussão em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal é cabível, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando comprovada a existência de grupo econômico ou dissolução irregular da empresa executada.

No contexto dos autos, a indicação incorreta de fundamento legal na CDA não invalida o título executivo.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para impugnar o valor da multa contratual ou cláusulas contratuais sujeitas à interpretação e prova.

É vedada a rediscussão de nulidades administrativas já decididas judicialmente em ação autônoma anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes, Building Construtora Ltda e João Pedro Altoé Maciel.

Em breve resumo, o ente municipal engendrou execução em face de Circulo Construções e Serviços Ltda objetivando a cobrança de multa por descumprimento do Contrato Administrativo nº 81/2013, a qual foi constituída através do processo administrativo nº 002836/2015.

Após as tentativas de citação da pessoa jurídica executada, foi apontado pelo ente municipal a existência de grupo econômico, oportunidade em que foram trazidos documentos apontando a existência de uma outra empresa que possuía os mesmos sócios da executada e com mesmo objeto social, o que veio a ser aceito pelo julgador a quo, culminando na inclusão dos recorrentes na ação executiva.

Estes apresentaram a exceção de pré-executividade na origem, a qual, foi rejeitada, embora o magistrado singular tenha determinado a correção do fundamento legal da CDA e para adequação dos valores atinentes a juros e correção monetária, indicando que deveriam observar a Taxa Selic.

Irresignados, os excipientes/agravantes apresentaram o presente recurso alegando que
:

i) o ente municipal promove a cobrança de um valor de multa
advinda de processo administrativo
que não tem correspondência contratual; ii) a Certidão de Dívida Ativa não possui fundamentação legal adequada para o fato utilizado para a
cobrança
; iii) há erro no cálculo efetuado; iv) que há nulidade no processo administrativo, sendo essa a primeira oportunidade de se manifestarem sobre isso; v) não há razão para que eles permaneçam no polo passivo da ação executiva; vi) é imprescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilidade tributária recair sobre os sócios de uma empresa, sendo, pois, indevido o redirecionamento da execução como realizado.

Entrementes, analisando o caso em tela, penso que não há razão para o acolhimento das razões recursais.

Quanto ao reconhecimento do grupo econômico de fato/sucessão empresarial, penso ter agido com acerto o julgador a quo, ao menos pelos elementos passíveis de serem analisados na via da exceção de pré-executividade.

Isto, porque ao contrário do alegado pelos recorrentes, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na hipótese em tela, já que existentes nos autos elementos que indicam de plano a existência de ilegalidade na condução da empresa executada.

Como pontuado na decisão objurgada, a empresa inicialmente executada deixou de exercer suas atividades no endereço cadastrado junto ao Fisco, sem informar o novo local.

Para além disso, a constituição da nova empresa, aqui recorrente, ocorreu em data próxima (18/10/2019) e sequencial ao momento em que a executada originária tornou-se inapta (29/03/2019). Isto, sem falar na identidade de sócios e objeto, bem como em execuções na seara trabalhista em que já é reconhecida a vinculação delas, inclusive com bloqueios na conta corrente de um dos recorrentes.

A propósito, colaciono elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts.

134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes" (AgInt no R Esp n. 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, D Je de 30/06/2021).

2. Esta Corte Superior, no julgamento do R Esp 1.643.948/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese jurídica de que
"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN"
.[...](
REsp 2191221/
RJ, Rel. Min. Sergio Kukina, DJEN 17/03/2025)

Assim, não há como acolher a tese recursal neste ponto, até mesmo porque seu enfrentamento de maneira mais aprofundada demandaria análise probatória, o que é incompatível com a via escolhida.

Noutra plana, quanto ao argumento de que a indicação equivocada do fundamento legal na certidão de dívida ativa fulminaria o próprio título, penso que também não há razão para ser acolhido.

Isto, porque o referido argumento não encontra eco na jurisprudência. Decerto, a indicação equivocada do dispositivo legal configura a existência de mero erro material, hábil a ser corrigido, como determinado na origem, não sendo capaz de dificultar a defesa especificamente no caso em tela, já que a cobrança decorreu de um contrato administrativo firmado entre as partes, o qual foi também discutido no procedimento administrativo. Assim, a mera indicação do artigo de lei na CDA não desnatura toda a discussão anterior sobre o caso.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o ponto:

“
[...]10. Pretender anular a CDA e extinguir o processo executivo por erro material na indicação do tributo devido, sem permitir oportuna retificação por parte do credor, revela abuso de direito e formalismo excessivo incompatível com os precedentes formadores da Súmula 392/STJ e com a legislação de regência.
[...](REsp n. 1.725.310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

Assim, sem razão os recorrentes neste ponto.

Já quanto a multa decorrente do descumprimento contratual, na esteira do que já indicado na decisão inicial, penso que seu enfrentamento somente será possível via embargos do devedor ou outra ação de maior amplitude cognitiva, mormente considerando a existência de previsão contratual (fl. 677 do contrato administrativo) em sentido contrário ao defendido pelos agravantes.

É que embora os recorrentes defendam a tese de que o contrato previa apenas 5% a título de multa pelo descumprimento, certo é que essa interpretação não se extrai da mera leitura dele, já que ali consta a possibilidade de alcançar até 20% no somatório das penalidades, ex vi da cláusula 11 (pag. 677 dos autos originários).

De 1 a 5% era apenas uma das penalidades previstas, a qual inclusive poderia ser apurada mais de uma vez, já que a cláusula previa medições mensais.

Assim, não há como acolher por esta estreita via a tese recursal neste ponto.

Por fim, quanto a nulidade do processo administrativo, penso que melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Isto, porque o tema já foi objeto de análise no bojo da ação ordinária de nº 5001318-09.2021.8.08.0030, onde o magistrado a quo afastou toda a nulidade do processo administrativo alegada pela devedora originária e que agora é objeto de impugnação pelos recorrentes, validando os atos no referido procedimento e julgando improcedente o pedido de anulação dele, o que inclusive foi mantido por esta Corte em sede de apelação cível.

Assim, por mais que agora a alegação esteja sendo feita por outros integrantes do mesmo grupo econômico, não há fundamento suficiente para rediscutir matéria já submetida ao crivo do Judiciário, ao menos na via da exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o decisum objurgado.

Agravo interno interposto em face da decisão inicial prejudicado em razão da análise meritória do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.